Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-79.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 STJ.
1.Uma vez comprovado nos autos uma das práticas descritas no art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, correta a condenação do réu nas penas cominadas nos referidos dispositivos legais.
2.Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3.Recurso conhecido e improvido.